Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-19.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Vistos, etc...
Processo movimentado apenas nessa oportunidade em razão de erro no cadastro da urgência.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 4o VARA CÍVEL DE CUIABÁ que indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a “substituição do medidor bifásico pelo medidor bidirecional sem a necessidade de instalação de um ‘novo’ padrão, sob pena de multa diária pelos descumprimento. (sic.)”
Portanto, considerando que a decisão agravada fora proferida por Juiz de Direito que jurisdiciona na 4o VARA CÍVEL DE CUIABÁ e não por Juiz de Direito de Juizado Especial, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso.
A competência para analisar processo oriundo da competência de Vara Cível é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a urgente remessa dos autos ao juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora